Tribunal: TJMT
Processo: 0003751-85.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003751-85.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINIK NORATO DE SOUZA - CPF: 061.519.231-97 (APELANTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – APREENSÃO DE 207G DE MACONHA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DAS CUSTAS] – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade de droga apreendida [510g] permitiria a distribuição de, ao menos, 510 (quinhentos e dez) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos];
TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

A movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf), podendo o apelante auferir até R$ 7.650 (sete mil seiscentos e cinquenta reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [510 porções individuais x R$ 15,00], segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
),
a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029).

As apreensões se mostram muito superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003751-85.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): DOMINIK NORATO DE SOUZA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DOMINIK NORATO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0003751-85.2020.8.11.0042, cód. 613219), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 185920748).

O apelante alega que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) a droga apreendida destinava-se exclusivamente
“para o consumo próprio”
; 3)
“não possui condições de pagar as”
despesas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a isenção das custas processuais (ID 185920749).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 185920767).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO Nº 08 DO TJMT – ESPECIAL VALOR PROBANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA PRÁTICA DELITIVA RETRATADA EM JUÍZO – VALOR RELATIVO – DISSONÂNCIA COM A VERSÃO DOS POLICIAIS – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 186890155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21 de janeiro de 2020, por volta da na rua 30, Jardim Industriário 1, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DOMINIK NORATO DE SOUZA foi preso em flagrante delito por adquirir, expor à venda, trazer consigo e guardar e drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DOMINIK NORATO DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ainda ao denunciado a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal,[...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 185920686).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou suas penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.º 3.14.2020.63435-01, restando-se incontestável que a substância apreendida, tratava-se de “MACONHA”. No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: A testemunha FERNANDO ROCHA ALVES, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

A testemunha LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

A informante KASSANDRA YSABELE NORATO DE SOUZA, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

O acusado DOMINIK NORATO DE SOUZA, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

Como já dito, embora o acusado tenha admitido a propriedade do entorpecente, informando que os mesmos eram para seu consumo pessoal, já que é usuário, tenho comigo, que a denúncia merece procedência.

É que o laudo do entorpecente apontou a apreensão de 510 Gramas de “Maconha”, quantidade essa destoante para um usuário. Nesse sentido, verifica-se que o réu relatou que consumia 10 gramas por dia, ou seja, que teria comprado uma quantidade de maconha para mais de 50 dias.

Contudo, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Inclusive, por ele ter confirmado que foi apreendido consigo substância ilícita, inverte-se o ônus da prova, devendo, portanto, o réu comprovar suas alegações. [...]

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do acusado, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado DOMINIK NORATO DE SOUZA, brasileiro, montador de carga, natural de Peixoto de Azevedo/MT, nascido em 16/05/1999, CPF 061.519.231-97, RG 22905839 SSP/MT, filho de Izael Claro de Souza e Eliane Carla Norato, residente na Rua E. Salgadeira, nº 106, bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, visto que, embora o acusado responda outra ação penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (autos nº 0003751-85.2020.8.11.0042), perante este juízo, a mesma será valorada na terceira fase, a fim de se evitar o bis in iden.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase: Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MATENHO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Terceira fase: Nesta fase, Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa. Nesse sentido, ressalto que a época dos fatos o réu era primário e não respondia a nenhum outro processo. Posto isto, REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-se em uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) diasmulta. Não havendo causas de diminuição e/ou outras de aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de DOMINIK NORATO DE SOUZA, brasileiro, montador de carga, natural de Peixoto de Azevedo/MT, nascido em 16/05/1999, CPF 061.519.231-97, RG 22905839 SSP/MT, filho de Izael Claro de Souza e Eliane Carla Norato, residente na Rua E. Salgadeira, nº 106, bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá/MT, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como, se levando em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada ao condenado, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito – ID 185920748)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 185917698 – fls. 27) e Laudo Pericial (ID 185917698 – fls. 30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Fernando Rocha Alves, policial militar (ID. 185917698 – fls. 22/23), Luiz Fernando da Silveira Naves, policial militar (ID. 185917698 – fls. 25/26), e DOMINIK NORATO DE SOUZA, o apelante (ID. 185917698 – fls. 37/39).

Em Juízo, colheu-se as declarações dos policias militares Fernando Rocha Alves e Luiz Fernando da Silveira Naves, bem como de DOMINIK NORATO DE SOUZA, o apelante (ID 185920724 /

185920725).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Fernando Rocha Alves e Luiz Fernando da Silveira Naves] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de uma porção de maconha, pesando 510g.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) em patrulhamento de rotina, no Bairro Pedra 90, Rua 30, avistaram o apelante portando um volume em sua cintura; 2) o apelante foi abordado e, em busca pessoal, localizaram no short do apelante “meio tijolo” de maconha; 3) no momento da prisão, o apelante admitiu que havia adquirido a droga por R$700,00 (setecentos reais) e revenderia por 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Note-se que o apelante admitiu, na fase policial, que trazia consigo a porção de maconha [510g] para comercializá-la por 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),
“na frente da farmácia próximo ao mercado Paulista do bairro Industriário”
, porém
“apareceu a polícia e prendeu o interrogado”
.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a quantidade de droga apreendida [510g] permitiria a distribuição de, ao menos, 510 (quinhentos e dez) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos];
TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Frise-se que a movimentação financeira mostra-se significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf), podendo o apelante auferir até R$ 7.650 (sete mil seiscentos e cinquenta reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [510 porções individuais x R$ 15,00], segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
),
a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

Ademais, as apreensões se mostram muito superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima é de 40g de maconha; na Colômbia, até 20g de maconha; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Com essas considerações recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024